Tribunal: TJMT
Processo: 1009704-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009704-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.849.036/0011-89 (AGRAVANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), DIOGO SARTINI SILVA - CPF: 082.565.116-64 (ADVOGADO), CRISTIANE ANDREIA DE FARIAS - CPF: 092.882.556-64 (ADVOGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVADO), URSULA YURI COUTO ATANES - CPF: 221.792.288-21 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVADO), SUMICO TAKAHASHI ATANES - CPF: 981.798.458-34 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERDA SUPRVENIENTE DO OBJETO - INTERPOSIÇÃO RECURSAL EM FACE DE JUÍZO COMPETENTE - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009704-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PROTEC PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.

AGRAVADOS: URSULA YURI COUTO ATANES E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
PROTEC PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
. em face de decisão que
JULGOU EXTINTO
o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto
“À vista do exposto, forte no art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, REVOGO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, JULGO EXTINTO o Recurso pela perda superveniente de seu objeto, bem como julgo prejudicado o Agravo Interno interposto.”

Sustenta a Agravante
“conforme já exposto desde o Agravo de Instrumento, o crédito desta Recorrente é consubstanciado por uma Cédula de Produto Rural de liquidação física (entrega de grãos), conforme cártula coligida no ID 209534677, sendo que tal cártula é representativa da operação de barter (troca) havida entre as partes litigantes. 15. Nesta ordem de ideias, em que pese tenha sido interposto Agravo de Instrumento em face da decisão que reconheceu, de forma genérica, a essencialidade das commodities agrícolas, e, ainda, determinou a suspensão da execução desta Agravante, fato é que a ação de execução ajuizada por esta Agravante se deu em momento anterior ao pedido de recuperação judicial.”.

Menciona que seu crédito fora incluído no bojo da Recuperação Judicial de forma equivocada pelos Agravados e, não se sujeitam aos ditames recuperacionais
“Logo, sendo o crédito desta Agravante insubmisso à recuperação judicial, não há que se falar, consequentemente, em atratividade do juízo universal, haja vista que a situação fática que caracteriza a extraconcursalidade do crédito exequendo já restou comprovada à saciedade.”.”

Argui
“submeter o prosseguimento da execução ao crivo do juízo recuperacional é ferir de morte o direito desta Agravante, haja vista que está demasiadamente comprovada a EXTRACONCURSALIDADE do crédito desta credora, e, consequentemente, a sua exclusão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 6o, inciso II, da Lei no 11.101/2005”.”

Aduz
“ sendo o crédito EXTRACONCURSAL, não há nenhuma competência a ser declinada em favor do juízo recuperacional, e tampouco qualquer vis atractiva a ser reconhecida, já que o crédito desta credora não se subsume aos ditames da Lei no 11.101/2005, frise-se à exaustão.”

Requer
“requer a Agravante seja reconsiderada por esta insigne Relatora, a r. decisão de ID 212149676, restabelecendo-se os efeitos da liminar deferida no ID 211023665, com o consequente prosseguimento do feito executivo na origem.”

Após a interposição do Agravo Interno e apresentação de Contrarrazões, a Agravante peticionou juntando novos documentos, tendo sido intimados os Agravados, sob pena de violação ao art. 9o e 10o do CPC.

É o Relato.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Conforme relatado, alega a Agravante que não há que se falar em
res atractiva
, porquanto seu crédito
NÃO SE SUBMETE AO REGRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, tecendo várias considerações do porquê seu crédito não deve ser inserido na Recuperação Judicial
.

Pois bem. A Recuperação Judicial configura instituto jurídico de alta relevância social, na medida em que visa albergar a preservação da empresa como fonte produtora dos empregos, assim como enaltece a sua função social para o estímulo da atividade econômica, conforme dispõe a Lei 11.101/2005, em seu art. 47,
verbis
:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Nesse diapasão, é entendimento
assente na Corte Superior a competência do juízo da recuperação
para a prática dos atos expropriatórios deduzidos em detrimento da empresa recuperanda, assim como para decidir sobre a essencialidade dos bens para o desempenho da atividade empresarial, a fim de garantir o sucesso do plano de soerguimento, e assim baseou-se a decisão agravada, a saber:

“Pretendia a Agravante a reforma da decisão que determinou a suspensão da execução movida pela mesma em face dos Agravados, tendo em vista o deferimento da Recuperação Judicial em favor destes.

Inicialmente, tendo em vista que a decisão do Juízo Recuperacional era genérica e desprovida de Recurso, fora deferida a Tutela, porquanto entendimento reiterado desta E. Câmara acerca da exclusão das operações Barter aos ditames Recuperacionais.

Entretanto, de forma superveniente, fora interposto Recurso de Agravo de Instrumento pela Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo Recuperacional, com manutenção do decisum proferido pelo Juízo Singular, pelo Desembargador competente, ocasionando a perda superveniente do objeto deste Recurso, tendo em vista a prejudicialidade pela via atrativa, em consonância com o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, cumpre reconhecer que a insurgência da Agravante direcionada à suspensão das Execuções ao Juízo Recuperacional engloba a presente demanda e ocasiona a perda superveniente de seu objeto.

À vista do exposto, forte no art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, REVOGO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, JULGO EXTINTO o Recurso pela perda superveniente de seu objeto, bem como julgo prejudicado o Agravo Interno interposto.”

Com relação à submissão OU NÃO, a decisão agravada sequer entrou no mérito da questão, posto que este fora julgado PREJUDICADO pelo Reconhecimento da perda de seu objeto, porquanto interposto pela Agravante, Recurso em face do Juízo competente, e contra a qual tinha pleno conhecimento.

Como se vê, a Recorrente faz uso de suas prerrogativas recursais para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024